Tribunal: TJDFT
Processo: 0736029-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736029-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO PESSANHA FILHO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandado) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, ID 99743803 dos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ajuizada por FRANCISCO PESSANHA FILHO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, processo n. 0006754-49.2011.8.07.0018. Infere-se das razões recursais (ID 30603221) que o pedido consiste unicamente na “reforma da r. decisão, para determinar a aplicação da Taxa Referencial até a data da expedição do precatório, nos exatos termos da sentença exequenda.” Com efeito, analisando a r. decisão agravada, ID 99743803 dos autos de origem, constata-se que é exatamente no mesmo sentido da pretensão do recorrente, vejamos: “(...) Além disso, em análise ao título executado, verifica-se que esse fixou, de forma expressa, a TR como índice de correção monetária, razão pela qual essa deve ser aplicada, sob pena de violação à coisa julgada (ID 85170406, pg. 149). Portanto, como a petição de ID 96044143, pg. 399, se trata de claro comportamento contraditório dos autores e como o artigo 100, §8o, da Constituição Federal veda a expedição de precatórios ou RPV's fracionários ou complementares, além de que a petição encontra-se em dissonância com o título executado, indefiro esse pedido.” A propósito, observa-se que a parte ora agravada, FRANCISCO PESSANHA FILHO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, interpôs o AGI 0728927-31.2021.8.07.0000, na qual pugna pela reforma da r. decisão em comento, justamente para que seja aplicado o índice de correção do IPCA-E, em substituição a TR. Desse modo, revela-se patente a falta de interesse recursal, posto que não demonstrada a necessidade de recorrer, pois a toda evidência a r. decisão recorrida não lhe traz qualquer prejuízo, muito pelo contrário, atende exatamente a sua pretensão. Neste contexto, como sabido, de acordo com os artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, diante da sua manifesta inadmissibilidade, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, o que faço com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator